Tribunal: TJSP
Processo: 1001518-92.2025.8.26.0596
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES.
I. Caso em Exame
Consumidor ajuizou ação contra Aspecir União Seguradora S/A (União Seguradora S/A – Vida e Previdência), alegando débitos indevidos em sua conta bancária referentes a seguro que não contratou, tampouco autorizou débitos em conta

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES.
I. Caso em Exame
Consumidor ajuizou ação contra Aspecir União Seguradora S/A (União Seguradora S/A – Vida e Previdência), alegando débitos indevidos em sua conta bancária referentes a seguro que não contratou, tampouco autorizou débitos em conta bancária. Requereu a repetição do indébito e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a responsabilidade da parte ré pelos débitos indevidos na conta do autor e a necessidade de indenização por danos morais e o quantum.
III. Razões de Decidir
3. A relação de consumo está configurada, com falha na prestação dos serviços, pois a parte ré não comprovou a contratação do seguro pelo autor, tampouco a autorização de débitos a respeito.
4. Condenação da parte ré à repetição de indébito pelo dobro e danos morais, ainda que não integralidade do valor requerido pelo consumidor.
IV. Dispositivo e Tese
6. Sentença reformada para majorar o valor condenatório a título de danos morais. Sem majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC), conforme tese fixada no Tema Repetitivo 1059 do E. STJ.
7. Apelação parcialmente provida.